Tribunal: TJPA
Processo: 0800587-88.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800587-88.2021.8.14.0130

APELANTE: ROSALINA RAMOS MOURAO DE CARVALHO, KATIA MARIA DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE ULIANOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO POR AVALIAÇÃO. PREVISÃO NA LEI MUNICIPAL. NÃO BASTA A CONSTATAÇÃO DA OMISSÃO DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Insurgem-se as apelantes contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que embora tenha sido demonstrada a omissão do Município, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos previstos na lei para concessão da progressão por avaliação prevista na Lei Municipal nº 006/2012.

2 -
Da análise dos autos, verifica-se que as autoras juntaram apenas comprovação da relação jurídica com o requerente, o pedido administrativo de progressão, e a legislação pertinente, porém não há documentos que possam demonstrar que estas preenchiam os requisitos exigidos por lei para figurarem nos quinze primeiros lugares pela média das avaliações anuais, afinal há muitos outros servidores, como demonstra o documento juntado no Id nº 14956459.

3 - Percebe-se que se trata de progressão que busca privilegiar os servidores que possuem o melhor desempenho, de forma que não se trata apenas de vínculo ou tempo de serviço com o município, mas a avaliação de desempenho do cargo, qualificação profissional da sua grade curricular, o conhecimento pedagógico e tempo de serviço dos quais é apurado uma média.

4 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta por
ROSALINA RAMOS MOURÃO CARVALHO
e
KATIA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Ulianópolis que, nos autos da Ação Ordinária c/c Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela de urgência referente a Progressão por Avaliação, interposta em face do
MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS,
julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Em breve síntese, relatam as autoras que são servidoras do município, aprovadas em Concurso Público realizado nos anos de 1998 e 1994 respectivamente, para o cargo de professor regidas pela Lei Municipal
nº 006/2012
- Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração – PCCR.

Alegam que de acordo com a referida Lei tem direito de ter concorrido ao concurso para progressão por avaliação a cada 4(quatro) anos para recebimento do percentual de 10% (dez por cento) sob seu piso salarial e demais reflexos sobre estes, nos termos do art. 16 parágrafo 1º da Legislação Municipal.

Assim, pugnaram pela concessão da tutela de urgência para terem incorporados aos seus salários bases a porcentagem de 10% referente a dois concursos que não foram realizados pelo ente municipal, bem como, os reflexos em seus salários sob pena de multa diária. No mérito, pugnam pelo reconhecimento do direito de receber a porcentagem de cada concurso que o requerido deixou de realizar com seus devidos reflexos e correções, culminando com o pagamento do retroativo desde a data que deveria ser realizado o concurso até o trânsito em julgado da presente ação ainda passando a realizar os concursos dentro dos prazos previstos.

O Município de Ulianópolis apresentou contestação, pugnando pela improcedência do pedido inicial, por entender ausente os requisitos para obtenção da progressão por avaliação.

Sobreveio sentença, julgando improcedente o pedido inicial e extinguindo o processo com resolução de mérito, tendo condenado as Requerentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Irresignadas as autoras interpuseram alegando em síntese, a necessidade de reforma da sentença, pois esta reconheceu a desídia do Município, porém deixou de determinar que o ente público cumpra com a lei e realize os concursos.

Defendem que, ao deixar de cumprir a lei, e não realizar o concurso previsto na normativa, o ente público agiu com desídia e dolo para com as recorrentes. Desta forma, não há que se falar em pedido para realização de concursos que já se passaram em anos anteriores, que também não teria como aferir se estariam dentro dos 15 primeiros, visto que o concurso não ter sido realizado apenas por culpa do ente público.

Argumenta tratar-se da hipótese de indenização com base na teoria da perda de uma chance, adotada no âmbito da responsabilidade civil, pois de forma intencional ou não, o Município retirou das servidoras a oportunidade de recebimento do benefício de progressão.

Assim, conclui que se houve o reconhecimento do ato ilegal do Município ao não realizar o concurso de progressão, deve ser reconhecido o direito das autoras ao recebimento do adicional de progressão pela falta da realização do concurso previsto em lei, com percentual previsto na lei cada vez que deixou de realizar o concurso.

O Município de Ulianópolis não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id nº 14956494

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Recurso recebido no duplo efeito.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade passo a análise do recurso.

Compulsando as razões recursais, verifico que o recurso não merece provimento.

Inicialmente ressalto o princípio da congruência que dispõe que a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, de modo que o julgador deve decidir nos limites da lide, sob pena de incorrer em julgamento extra, cita ou ultra petita.

A este respeito dispõe o art. 492, do Código de Processo civil. Vejamos:

Art. 141
. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492
. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único
. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Isto posto, a sentença recorrida embora tenha identificado a omissão do Município, por não ter realizado o concurso para progressão, está vinculado ao pedido feito pelas partes na inicial, qual seja o reconhecimento do direito das autoras para terem acrescido a porcentagem de cada concurso que o requerido deixou de realizar com seus devidos reflexos e correções, com o pagamento retroativo dos valores.

Nessa esteira, de acordo com a Lei Municipal 006/2012, para a progressão por avaliação na carreira do professor, deve ocorrer um concurso a cada quatro anos, vejamos:

Art. 16 da lei 006/2012 -
A progressão por avaliação na Carreira do professor, ocorrerá independente da função que o mesmo estiver exercendo dentro da docência, observando-se a avaliação de desempenho do cargo, qualificação profissional da sua grade curricular, o conhecimento pedagógico e tempo de serviço que será apurado pela média ponderada a cada quatro anos, devendo o professor tirar a nota mínima de cinco
.

§1º - Os quinze primeiros lugares gerais aprovados na avaliação efetivada a cada quatro anos, na ordem decrescente da média total maior para menor, até o preenchimento das quinze vagas disponíveis, receberá 10(dez) por cento em cima do piso salarial.

(...)

Assim, todos os professores do município são avaliados anualmente, tendo essa média obtida, servido para a progressão horizontal e vertical na carreira. Contudo, importante frisar que a vantagem pecuniária decorrente da progressão por avaliação não ocorre automaticamente com o transcurso dos 4 (quatro) anos, exigindo-se, pois, a avaliação do desempenho no cargo e os demais requisitos supracitados.

No presente caso, embora a administração pública não tenha realizado concurso públicos, não há como se subsumir com os documentos juntados com a inicial, que as autoras preencheram os requisitos legais para a progressão por avaliação, pois como visto na legislação, há a necessidade de obter uma média para ocupar os quinze primeiros lugares gerais dos aprovados na avaliação efetivada a cada quatro anos, que na ordem decrescente até o preenchimento das vagas disponíveis, receberiam 10% (dez por cento) em cima do piso salarial.

Assim, nos termos do art. 373, do CPC, compete ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Da análise dos autos, verifica-se que as autoras juntaram apenas comprovação da relação jurídica com o requerente, o pedido administrativo de progressão, e a legislação pertinente, porém não há documentos que possam demonstrar que estas preenchiam os requisitos exigidos por lei para figurarem nos quinze primeiros lugares pela média das avaliações anuais, afinal há muitos outros servidores, como demonstra o documento juntado no Id nº 14956459.

Percebe-se que se trata de progressão que busca privilegiar os servidores que possuem o melhor desempenho, de forma que não se trata apenas de vínculo ou tempo de serviço com o município, mas a avaliação de desempenho do cargo, qualificação profissional da sua grade curricular, o conhecimento pedagógico e tempo de serviço dos quais é apurado uma média.

Nesse sentido;

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS E VERBAS SALARIAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO AUTOR. REFORMA DA SENTENÇA.
PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo contra sentença proferida, que, nos autos da ação de cobrança julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial em decorrência da nulidade contratual, condenando o ente municipal ao pagamento de FGTS, não recolhido e não prescrito. Em razão da sucumbência recíproca, deixou de condenar o município em honorários; 2. Nos termos do art. 373, do CPC, cabe ao autor realizar a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos que alegar que visem obstar, modificar ou extinguir estes; presentes nos autos apenas duas certidões que não comprovam nenhum vínculo do demandante com o com o município apelante; 3. Diante da ausência de provas a reforma da sentença é medida que se impõe; 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 30/10/2023 a 08/11/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral por ausência de prova. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000539-74.2008.8.14.0048, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÕES REFUTADAS PELO REQUERIDO POR MEIO DE PROVAS. DEMONSTRAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO VIA POSTAL E POSTERIORMENTE POR EDITAL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS DANO MORAL AFASTADO POR AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1 - O cerne da questão está em analisar o acerto ou não da sentença que não reconheceu a nulidade das infrações de trânsito E010402417, E010403835, E010408184, SA00014651 E010428086, expedidos pelo Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas
. 2 - Compulsando os autos, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC, de forma a demonstrar o mínimo de provas a demonstrar a veracidade de suas alegações, de forma a demonstrar a ilegalidade dos ato administrativo, que em geral nascem com a presunção de legitimidade e veracidade, que embora não seja absoluta, gera o ônus da prova a quem invoca
. 3 - De outra ponta, o Município de Parauapebas conseguiu satisfazer o ônus da prova que lhe competia, juntado aos autos cópia dos autos de infração, que demonstraram que os autos de infração em tudo atende o disposto no art. 280, do Código de Trânsito Brasileiro. Também demonstrou o requerido que as cinco notificações foram encaminhadas inicialmente pela via postal, porém as notificações foram infrutíferas (ID. 4514529). Ainda, visando garantir a notificação do recorrente, o órgão procedeu às notificações por edital de todas as cinco infrações de trânsito, conforme possibilidade prevista na Resolução 619/2016 do CONATRAN. 4 – Ante a ausência de ilícito praticado por parte dos agentes públicos municipais, afastado o pedido de danos morais. 5- Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0804982-73.2019.8.14.0040, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público)

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. SEM INTERESSE MINISTERIAL.RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. De acordo com a regra do art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito
. 2.Frisa-se que o ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à lide elementos aptos a logra êxito daquilo que se propõe. O art. 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
3.Em vista disso é que assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. 2. Ausente, nos autos, conjunto probatório apresentado pelo autor a comprovação da celebração entre as partes do negócio jurídico que impute aos reús o pagamento da quantia de R$ 83.700,00 (oitenta e três mil e setecentos reais) 3. Apelação conhecida e não provida. (TJ-MA - AC: 00133026920138100040 MA 0082092018, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2019, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2019 00:00:00)

Assim, entendo não demonstrado o direito das autoras a progressão pleiteada de forma imediata, estando escorreita a sentença recorrida, que embora vislumbre a omissão do Município, não pode decidir fora do que fora requerido na lide, não podendo determinar a realização do concurso, sob pena de julgamento extra petita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da decisão com mandado/ofício.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora.

Belém, 22/08/2024